Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729296-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN BRONZATTO ADORNO, WESLEY MIRANDA RESENDE AGRAVADO: MCPO RENTAL LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conversão de contrato de arrendamento mercantil em compra e venda, indeferiu tutela de urgência para manter os equipamentos agrícolas com os autores/agravantes e impedir a inscrição de seus nomes em cadastro de inadimplentes. Para tanto, alegam, em síntese, que: 1) são sócios-proprietários da empresa WR Colheitas, uma empresa inovadora no setor agrícola que utiliza tecnologia de ponta para aumentar a eficiência, segurança e sustentabilidade nas operações agrícolas; 2) em 30/11/2023, iniciaram negociações com a empresa agravada para a aquisição de 10 máquinas agrícolas; 3) as tratativas iniciais indicavam claramente a celebração de um contrato de compra e venda a prazo, no entanto, ao receberem os documentos contratuais, se depararam com um contrato de arrendamento mercantil, em total desacordo com o previamente ajustado; 4) o contrato de leasing impõe obrigações e encargos adicionais, como a manutenção e devolução dos bens ao final do arrendamento, incompatíveis com a intenção inicial do agravante de adquirir os maquinários; 5) além disso, foi garantido que os maquinários seriam 100% financiados, com pagamento inicial de juros remuneratórios no ano corrente e a primeira parcela de apenas em março de 2025, todavia, contrariamente, o contrato recebido estipula a primeira parcela em valor integral de R$ 5.873.024,78, motivo pelo qual houve o suposto inadimplemento; 6) assinaram o contrato de arrendamento devido à necessidade de cumprirem contratos de prestação de serviço já firmados, confiando que a empresa agravada cumpriria o acordo inicial; 7) o contrato de arrendamento mercantil é nulo por vício de consentimento (erro substancial), não refletindo a verdadeira intenção das partes, razão pela qual deve ser convertido em contrato de compra e venda a prazo, pois foi esse o contrato que firmaram verbalmente e por aplicativo de mensagens (WhatsApp); 8) algumas das máquinas já foram inclusive retomadas pela empresa agravada. Requerem, em antecipação da tutela recursal, “a IMEDIATA suspensão dos atos de reintegração dos maquinários, visto que à atividade empresarial dos recorrentes depende dos bens móveis objeto deste litigio e ainda, caso mais bens saiam da posse do recorrente, estes descumprirão inúmeros contratos com terceiros”. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No AGI 0726309-11.2024.8.07.0000, ao deferir a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração da empresa MCPO Rental Ltda. na posse dos equipamentos agrícolas objeto do contrato de arrendamento mercantil, considerei que estavam presentes os requisitos autorizadores da medida requerida. Isso porque a empresa comprovou a existência de contrato de arrendamento mercantil de equipamentos agrícolas celebrado entre as partes, no valor total de R$ 54.658.273,88, com vencimento da primeira parcela em 30/05/2024. Além disso, a empresa também comprovou que não foi paga nem mesmo a primeira parcela do contrato, o que ensejou a notificação extrajudicial enviada ao ora agravante em 17/06/2024. Ainda que tenham sido juntados documentos que indicam a intenção inicial dos agravantes de celebrar um contrato de compra e venda a prazo, a conclusão do negócio se deu na forma de arrendamento mercantil e os próprios agravantes afirmam que o assinaram de forma consciente, “devido à necessidade de cumprirem contratos de prestação de serviço já firmados, confiando que a empresa agravada cumpriria o acordo inicial”. Sendo assim, por todos esses fundamentos, não há como manter os agravantes na posse dos equipamentos agrícolas. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à existência de vício de consentimento, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório com ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator